Tribunal: TJDFT
Processo: 0727803-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE SEMOVENTES. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. FALTA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A regra geral de distribuição legal do ônus da prova incumbe a quem afirma o fato, ou seja, cabe ao autor a prova do ato ou fato constitutivo do seu direito.
2. No caso em exame, não há provas das alegações do autor de ocorrência de lesões nos animais, bem como da incapacidade de produção de leite esperada, não inferindo o descumprimento contratual e, consequentemente, o dever de restituir valores.
3. Apelação parcialmente conhecida, e, nessa parte, não provida. Unânime.